Tribunal: TJDFT
Processo: 0725490-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONEXÃO. NÃO VERIFICADA. PREVENÇÃO. INEXISTENTE.
1. Nos termos do artigo 55 do CPC, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
2. Não há conexão entre as demandas que, a despeito de possuírem as mesmas partes, não guardam identidade entre pedidos ou causas de pedir diante da independência entre as relações jurídicas nas quais se fundamentam.
3. Não há risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso os feitos sejam decididos separadamente, quando, tratando-se de negócios jurídicos distintos, a necessidade de saneamento de defeitos no produto deverá ser verificada de forma individualizada, pautada em regular instrução probatória, conforme cada caso.
4. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo suscitado.